Tribunal: TJMT
Processo: 1006461-38.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006461-38.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (APELANTE), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTATO NÃO CUMPRIDO - ACOLHIDA - HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PREVALÊNCIA DOS HONORÁRIOS JUDICIAIS – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRADAÇÃO - VALOR DA CAUSA - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O art. 85, § 2o do CPC possui ordem de preferência para fixação, que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios, in casu, deveriam ter sido fixados sob o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2odo CPC.

II - Deve prevalecer a regra de sucumbência determinada pela sentença sob a fixada no contrato ensejador da execução, de modo que a cobrança dos honorários contratuais não pode ser incluída na condenação, sob pena de ofender o princípio do “non bis in idem".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006461-38.2018.8.11.0040 interposto por FABIO DEL CANALE VIZENTIM contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” onde litiga com CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141030215 o magistrado a quo acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado Fábio Del Canale Vizentim e reconheceu a exceção do contato não cumprido e, derradeiramente, a inexigibilidade do contrato de compra e venda de milho em grãos (P750132-16) que instrui a inicial, pelo que julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 803, inciso do CPC c.c. art. 485, IV e VI do CPC. Condenou o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, por equidade, fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, § 8o do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141030217 que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurálos, sobre o valor atualizado da causa. Desta maneira, tem-se que a presente sentença prolatada pelo juízo a quo merece reparo no tocante à condenação ao pagamento de honorários por equidade, cujo montante foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na forma prevista no art. 85, § 8, do CPC;

Aduz que ao analisar detidamente o respectivo contrato que embasou a pretensão executória, verifica-se em Cláusula 7.5 do referido contrato que, havendo a necessidade do socorro jurisdicional, a parte inadimplente ou vencida suportaria, além das despesas processuais, honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da demanda;

Requer o recebimento do presente recurso de apelação, a fim de dar total procedência ao recurso para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos, fixando-se, os honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (STJ - REsp 1.746.072/PR) que, utilizando-se dos mesmos cálculos juntados pela parte apelada em ID. 16339858, hoje, perfaz o montante de R$ 431.761,56 (quatrocentos e trinta e um mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculo anexo.

Roga para a fixação prevista no art. 85, §2o do CPC seja considerada a cláusula contratualmente realizada pela parte apelada que estipulou a quantia em 20% o valor da verba de sucumbência, nos termos do art. 113,§1o inciso IV do CC.

Contrarrazões sob ID. 141030223.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Execução, ajuizada por CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda doravante denominada recorrida, em face de Fábio DelCanale Vizentim, doravante denominado recorrente, com fundamento no contrato de compra e venda de milho em grãos (contrato no P750132-16), cuja cópia instrui a inicial.

O juiz a quo acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado Fábio Del Canale Vizentim e reconheceu a exceção do contato não cumprido e derradeiramente, a inexigibilidade do contrato de compra e venda de milho em grãos que instrui a inicial, pelo que julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 803, inciso do CPC C.C. art. 485, IV e VI do CPC. Condenou o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, por equidade, fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, § 8o do CPC.

Pois bem.

A tese recursal funda-se no pedido de modificação do critério de fixação de honorários sucumbenciais, bem como no pedido de aplicação da Cláusula 7.5 do contrato que instruiu a presente execução.

Salutar consignar parte da sentença objurgada:

“Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade asseverando que a exequente deixou de comprovar o pagamento da quantia principal que era anterior a data da entrega, isto é, 20/10/2016. Sustenta ainda a inexigibilidade da multa por inadimplemento ante a ausência de adimplemento pela exequente. Ao final, requer o recebimento da presente Exceção de Pré-Executividade e o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial diante da sua inexigibilidade, extinguindo-se a presente Execução e condenando-se a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Examinando o título que instrui a inicial, verifica-se que, de fato, o executado comprometeu-se a entregar à exequente a quantidade de 3.000.000 (três milhões) de quilos de milho em grãos, equivalente a 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60 (sessenta) quilos cada até o dia 30/11/2016 (Cláusula 3.1). Ainda nos termos do contrato, a mercadoria deveria estar disponível no Armazém da Fazenda Helena para ser retirado pela compradora (exequente) até 30/11/2016, entretanto, completamente disponível desde 01/11/2016.

Entretanto, ajustou-se ainda que o preço previsto na cláusula 5.1 deveria ser pago pela compradora (exequente) até 20/10/2016 NIHIL via TED, em reais, para a conta indicada (cláusula 6.2).

Logo, é evidente que o contrato objeto da presente execução cuida-se de contrato bilateral, uma vez cria obrigações para ambos os contratantes, que tornam-se mutuamente credores e devedores.(art. 1092 CC / arts. 476, 477 do NCC )

Em outros termos, nos contratos bilaterais há uma contraprestação entre as partes, sendo que há uma dependência entre as obrigações e os pactuantes, de modo que são devedores e credores um do outro. Para o cumprimento de uma obrigação, outra deve ser efetuada, hipótese em que se admite a exceção do contrato não cumprido.

A questão em voga, inclusive, encontra expressa previsão legal no art. 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Destarte, não tendo a compradora/exequente cumprido sua obrigação consistente no pagamento integral do produto no prazo estipulado contratualmente, não pode exigir do vendedor/executado a sua entrega, conforme princípio da “exceptio non adimpleti contractus”.[1]

A tese da exequente apresentada em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, no sentido de que o executado não teria condições de cumprir com a obrigação assumida, citando ainda as diversas ações judiciais contra o mesmo ajuizadas, não tem o condão de afastar a inexigibilidade do título objeto da presente execução em decorrência da mora da exequente, mesmo porque se trata de mera conjectura.”

Cumpre inicialmente acervar que quem deu causa a instauração da exceção de pré-executividade foi a parte exequente/recorrida, que ajuizou execução antes de cumprida a sua obrigação contratual (contrato bilateral), motivo pelo qual a parte apelante/executada não deu causa a ação, e, não deve responder pelos honorários sucumbenciais. Outrossim, a presente apelação circunda em suas razões somente sobre qual critério utilizar na condenação em honorários advocatícios, não adentrando o recurso sobre sua pertinência, eis que não é objeto em voga.

Com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, é necessário ter em vista a justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da dignidade da profissão, que tem status constitucional, conforme expressa previsão no art. 133 da Constituição da Republica.

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida que:

“O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço).” (Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015 determina que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios serão fixados em valor equitativo pelo Juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Outrossim, segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Assim sendo, o art. 85, § 2o do CPC possui ordem de preferência para fixação que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios, in casu, deveriam ter sido fixados sob o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2odo CPC.

Em continuidade, pugna a parte apelante pela aplicação da cláusula 7.5 do contrato ensejador da presente execução que preleciona:

“Sendo necessárias medidas judiciais para fazer cumprir as obrigações pactuadas neste instrumento, a parte inadimplente ou vencida suportara os ônus processuais advocatícios desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da demanda.”

Há excesso na execução que prevê a inclusão de honorários advocatícios em porcentagem sobre o valor da causa para a a hipótese de necessidade de cobrança judicial da dívida.

As custas, despesas processuais e honorários advocatícios judiciais não podem ser previamente estipulados em contrato, porque são decorrentes do próprio processo e calculados de acordo com o trabalho nele realizado, a critério do órgão julgador.

Não pode o credor substituir a atividade jurisdicional e estabelecer a quantia que entende devida para o trabalho realizado, tampouco receber essa quantia em cumulação com os encargos de sucumbência.

A jurisprudência converge:

“Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Honorários contratuais de 20% (dez por cento) sobre o valor total do débito indevidos, devendo prevalecer a regra de sucumbência determinada pela sentença, de modo que a cobrança dos honorários contratuais não pode ser incluída na condenação, sob pena de se incorrer em "bis in idem". Honorários advocatícios convencionados no contrato de locação só são cabíveis no caso de purgação da mora ou de pagamento feito no prazo fixado em lei para o processo de execução, o que não é o caso dos autos, razão pela qual, não se aplica as disposições contidas no artigo 62, II, da Lei 8.245/91. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10289751720208260001 SP 1028975-17.2020.8.26.0001, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 17/12/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

“Embargos do devedor. Execução de instrumento particular de contrato de compra e venda. Cláusula que estabelece a cobrança de custas processuais e honorários advocatícios à taxa de 20% sobre o valor do contrato em caso. Ilegalidade. Contrato pactuado sem a presença dede inadimplemento advogado, beneficiário da cláusula, e durante à vigência do CPC/1973, o qual não previa a possibilidade de convenção das partes acerca dos deveres do processo. Redistribuição da sucumbência considerando as vitórias e derrotas de cada parte. Apelação conhecida e provida em parte” (TJPR - 15a C.Cível - 0001331-05.2017.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: Hamilton Mussi Corrêa - J. 18.07.2018).

Não há que se falar em ressarcimento dos honorários contratuais, porquanto entendimento contrário, seria permitir a constituição de verdadeiro bis in idem com os honorários decorrentes da sucumbência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para modificar o critério de sucumbência para que incida sob o valor da causa, conforme fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023